Tribunal: TJDFT
Processo: 0727758-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PATROCÍNIO. REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. VIA PROCESSUAL ADEQUADA. PEDIDO DE PAGAMENTO EM DOBRO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DO EXEQUENTE DESPROVIDO. RECURSO DO EMBARGANTE PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelações interpostas contra sentença que julgou procedentes embargos à execução, reconhecendo a inexequibilidade do título executivo extrajudicial e extinguindo a execução, afastando pedido de repetição de indébito e reconhecendo sucumbência recíproca.
2.O exequente promoveu execução fundada em contrato de patrocínio alegando inadimplemento contratual e irregularidades na prestação de contas.
3.O embargante contestou a execução, afirmando cumprimento integral das obrigações contratuais e ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o título executivo extrajudicial preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade e se a execução é via adequada para apuração do inadimplemento; (ii) verificar se é cabível, nos embargos à execução, o pedido de pagamento em dobro por cobrança indevida, nos termos do art. 940 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A execução somente pode ser instaurada quando fundada em título certo, líquido e exigível (art. 783 do CPC). Embora o contrato de patrocínio se enquadre no art. 784, III, do CPC, sua força executiva depende da verificação concreta desses requisitos.
6.A controvérsia envolve discussão sobre regularidade da execução do objeto contratual e suficiência da prestação de contas, demandando dilação probatória incompatível com a via executiva.
7.A rejeição administrativa das contas, baseada em relatórios de auditoria, não aponta automaticamente que o contrato está fundado em obrigação líquida e exigível de restituição integral de valores.
8.Correta a sentença ao reconhecer a inexequibilidade do título e extinguir a execução, nos termos do art. 803, I, do CPC.
9. Quanto ao pedido de pagamento em dobro, a jurisprudência do STJ (Tema 622) admite sua formulação nos embargos à execução, dispensada ação autônoma, desde que demonstrada má-fé do exequente.
10.No caso, não se verifica dolo ou má-fé qualificada, mas erro decorrente de interpretação administrativa, afastando a aplicação do art. 940 do Código Civil.
11. Mantida a sucumbência recíproca, pois o embargante obteve êxito parcial, sendo vencido, entretanto, quanto ao pedido indenizatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12.Recurso do exequente desprovido. Recurso do embargante parcialmente provido para afastar a extinção sem julgamento de mérito do pedido fundado no art. 940 do Código Civil, aplicar a teoria da causa madura e julgar improcedente o pedido de pagamento em dobro. Mantida a sucumbência recíproca.
Tese de julgamento:
"1. O título executivo extrajudicial deve expressar certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação que se pretende executar. 2. A ação executiva não é via adequada para discutir descumprimento contratual quando inexistente prova pré-constituída, impondo-se cognição exauriente. 3. O pedido de pagamento em dobro por cobrança indevida pode ser formulado nos embargos à execução, desde que demonstrada má-fé do exequente. 4. A ausência de dolo ou má-fé afasta a aplicação do art. 940 do Código Civil."
Dispositivos relevantes citados: arts. 783, 784, 803, I, e 1.013, § 3o, I, do CPC; art. 940 do Código Civil. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 622; STF, Súmula 159; TJDFT, Acórdão 2009583; Acórdão 2041229.